Tribunal: STF
Processo: HC 75014
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Condenação do réu como
incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. 3.
Paciente condenado a dezoito anos de reclusão pelo júri. 4. Alegação
de cerceamento de defesa, por fato que a Turma não considerou
bastante a prejudicá-la. 5. Certo está que a defesa não se faz
impedida de apresentar memoriais e produzir sustentação ao ensejo do
julgamento. 6. Habeas Corpus indeferido.